Tribunal: TJES
Processo: 5003261-10.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003261-10.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MARIA LUCIA RODRIGUES NOVAIS
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003261-10.2021.8.08.0047

RECORRENTE:

MARIA LUCIA RODRIGUES NOVAIS

RECORRIDO:

MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO COMISSIONADO. DIREÇÃO ESCOLAR. RECONHECIDA A CONSTITUCIONALIDADE DA ESTABILIDADE FINANCEIRA. PRECEDENTES STF. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 109, §13, DA LEI MUNICIPAL Nº 237/92. EXERCÍCIO A MAIS DE CINCO ANOS CONSECUTIVOS. MESMO PADRÃO DE VENCIMENTOS. ART. 373, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
MARIA LUCIA RODRIGUES NOVAIS
em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

Em síntese, a parte autora alega ter direito à estabilidade conferida no art. 109, §13, da Lei 237/92, uma vez que exerceu cargo comissionado (direção escolar) por mais de cinco anos.

A sentença homologada pelo juízo singular reconheceu a inconstitucionalidade do referido dispositivo e dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão da autora, e, por conseguinte, extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3585375, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pelo reconhecimento da constitucionalidade da estabilidade financeira pelo STF e pelo direito ao reconhecimento da referida estabilidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece provimento, devendo a sentença de piso ser reformada.

Embora tenha havido o reconhecimento da inconstitucionalidade pelo E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo do art. 109, §8º, da Lei Municipal nº 237/92 do Município de São Mateus, é patente e pacífico o entendimento pelo Supremo Tribunal Federal que o instituto da estabilidade financeira é constitucional, havendo, inclusive, julgamento em sede de repercussão geral a respeito do tema (RE 563965/RN), em que ficou estabelecido que o presente instituto coaduna com o princípio da irredutibilidade de subsídios:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL-00208-03 PP-01254)

Em demais decisões, a Suprema Corte voltou a reafirmar a tese assentada em repercussão geral, como segue:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 41. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa apenas indireta à Constituição Federal. III -
O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico
. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 1124049 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) (g.n.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DIREITO ADQUIRIDO AOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE DA VANTAGEM PESSOAL INCORPORADA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
O Supremo Tribunal Federal, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 563.965-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido da constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira
. Ficou ressalvada a possibilidade de alteração dos critérios de reajustes da vantagem pessoal incorporada, tendo em conta a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade remuneratória. Entendimento aplicável ao caso dos autos. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 675287 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 05-03-2015 PUBLIC 06-03-2015) (g.n.)

Nesse sentido, é imperioso reconhecer o poder vinculante das decisões da Corte Suprema, de forma que é equivocada a decisão que tome caminho diverso aos precedentes pré-estabelecidos. Assim, o art. 109, §13, da Lei Municipal nº 237/92 não viola o art. 37 da Constituição Federal, sendo a estabilidade financeira completamente harmônica com a Carta Magna brasileira.

Reconhecida a constitucionalidade do instituto e, consequentemente, do dispositivo normativo municipal, cabe analisar se a servidora faz jus ao direito da estabilidade financeira. Para tal, cabe analisar o referido §13 do art. 109 da Lei Municipal nº 237/92, que discorre:

§ 13. Ao servidor público municipal concursado, nomeado, empossado e em efetivo exercício no serviço público, que venha a ocupar cargo de provimento em comissão, ficará garantida a estabilidade financeira, desde que transcorrido período de cinco anos consecutivos ou seis intercalados, no mesmo padrão.

I – Estende-se o Instituto da Estabilidade Financeira aos servidores públicos municipais detentores de função gratificada de Diretor Escolar, obedecendo a tabela de cálculo prevista na Lei Complementar Municipal n°. 014/2005, artigo 65 Anexo V.

II – O Instituto da Estabilidade Financeira, constitui-se garantia legal em favor do servidor que preencher os requisitos constantes no presente parágrafo.

Para que seja reconhecida a estabilidade financeira, portanto, faz-se necessário verificar se:
a)
é servidora concursada em efetivo exercício;
b)
ocupa cargo de provimento em comissão ou de função gratificada de diretora escolar;
c)
exerceu o cargo comissionado ou a função gratificada por mais de cinco anos consecutivos ou seis intercalados, no mesmo padrão.

Verificando os documentos constantes em ID nº 3585355 é possível afirmar que, ao contrário do que discorre a parte recorrida, a certidão emitida pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (página 15) indica de forma clara que houve o exercício contínuo por mais de cinco anos do cargo de diretora pela servidora recorrente, em mesmo padrão. Outrossim, nas páginas 19 a 33 do documento de mesmo ID é possível verificar o parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município, que atesta em igual sentido, comprovando o direito à estabilidade financeira, não havendo menção a padrões diferentes em nenhum dos documentos, como tenta induzir a parte recorrida. Inclusive, na página 19, o parecer jurídico é cristalino ao dizer que os dois períodos que a servidora exerceu o cargo de diretora se trataram do mesmo padrão de vencimentos, ao passo que discorre que:

[...] exerceu o
CARGO COMISSIONADO DE DIREITOS DE EDUCACIONAL CEIM III, padrão DC-5 (conforme portaria 900/2012 de fl. 003),
nos períodos de 12/01/2021 a 30/12/2016 e de 02/01/2017
até a data da certidão (22/02/2017)
[...]

Há ratificação da informação acima aduzida na página 29, pelo que no segundo período afirmado há ausência da especificação do padrão, o que faz inferir que se tratam de iguais padrões de vencimentos.

Considerando a apresentação concreta dos fatos constitutivos do direito da parte requerente (art. 373, I, do CPC/15), caberia ao requerido, ora recorrido, trazer prova que demonstrasse existir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC/15), o que não restou demonstrado.

Sendo assim, é medida que se faz necessária reconhecer o direito da recorrente à estabilidade financeira contida no art. 109, §13, da Lei nº 237/92 do Município de São Mateus, devendo o recorrido arcar com o pagamento dos vencimentos a que deve à servidora recorrente desde a época em que foi completados os 05 (cinco) anos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos externados, e
CONDENO
o recorrido a implementar o pagamento dos efeitos financeiros referentes à estabilidade financeira, com reflexos a partir do dia 12/01/2017, acrescidos de juros de mora e correção monetária, a contar de cada vencimento.

Sem custas e honorários diante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)